Tribunal: TJPA
Processo: 0800432-84.2018.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800432-84.2018.8.14.0035

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO
. INTELIGÊNCIA DO ART.
86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de treze a vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ

(id. 6525945)

visando à reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, apresentados em desfavor de
CAMILO CASSIANO RANGEL CANTO
,

acolheu parcialmente pedido constante da exordial, nos seguintes termos (id. 6525939):

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes embargos à execução, opostos pelo Estado do Pará, somente quanto
Inexequibilidade do título (Proc. Nº 0000537- 28.2018.814.0035)
, para fixar o valor do crédito exequendo em
R$ 17.756,00 (Dezessete mil e setecentos e cinquenta e seis reais)
e
CONDENO
o Executado em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do crédito ora acolhido.

Ciência às partes, sendo que a intimação do Estado do Pará se dá com remessa dos autos à Procuradoria Geral do Estado em Santarém.

Com o retorno dos autos e não havendo recurso desta decisão, nos termos do art. 100, §3º da CF/88 c/c art. 535, §3º, II do CPC, e acolhendo o prazo fixado na Lei n. 6624/2004, determino seja expedida requisição de pequeno valor, para que o ESTADO DO PARÁ, no prazo de até 120 dias, contada da entrega da requisição, proceda ao depósito judicial do valor exequendo.

Instrua-se o expediente com os documentos relacionados no art. 329 do novo Regimento Interno do TJE/PA, aprovado pela resolução 13/2016.

Advirto ao executado que o não cumprimento da requisição no prazo fixado ensejará o sequestro de quantia.

Expedientes necessários.

Tal decisório fora objeto de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará (id. 6525942), que foram rejeitados pelo
decisum
de id. 6525943.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação (id. 6525945), aduzindo a necessidade de reforma do capítulo da sentença referente aos honorários advocatícios, tendo em vista que houve sucumbência recíproca.

Desta feita, pugnou pelo provimento recursal nos termos acima expostos.

Houve a apresentação de contrarrazões no id. 6525949.

Subiram os autos, cabendo, originariamente, a relatoria à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, que, no id. 6527494, determinou a redistribuição do feito em razão de não possuir competência em matéria de Direito Público.

Após redistribuição, coube a mim relatar o feito, tendo eu, no id. 7216482, recebido o apelo no duplo efeito.

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção na demanda (id. 7267795).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos para a sua admissibilidade, conheço o recurso de apelação cível.

A controvérsia recursal cinge-se em saber se houve decaimento mínimo do requerido nos embargos à execução acolhidos parcialmente pelo juízo primevo.

Na hipótese, o exequente pleiteou a execução de dezesseis títulos judiciais, contudo não juntou um dos títulos, o que acarretou a redução do valor do crédito exequendo reconhecido em sentença
.

Entendo ter ocorrido sucumbência mínima, considerando que foi reconhecida a inexequibilidade de apenas um dos dezesseis títulos exequendos, obtendo o exequente sucesso em parte substancial do seu pedido, o que atrai a incidência do parágrafo único do art. 86 do CPC, senão vejamos:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Sendo assim, a sentença não merece reforma.

DISPOSITIVO.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 21 de novembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 23/11/2023